Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0735079-24.2023.8.07.0001 DESPACHO Diante de renúncia ao mandato (id. 67652094 e 67652096), intime-se a apelante DMS Serviços Hospitalares Ltda pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator